Tribunal: TJPA
Processo: 0816023-21.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816023-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIO PIMENTEL FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS POR ANALOGIA À LEI DOS CONSIGNADOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, §1º, DA LEI 10.820/2003. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Revisão e Repactuação de Dívidas ajuizada por Mario Pimentel Filho, em que o Juízo de origem deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos referentes a empréstimo bancário a 35% dos vencimentos líquidos do autor, sob pena de multa diária. O Agravante sustenta que o contrato em questão trata de empréstimo pessoal com autorização de débito em conta, e não de empréstimo consignado, alegando contrariedade ao Tema Repetitivo 1.085 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a limitação de descontos a 35% dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei nº 10.820/2003, a contratos de empréstimo pessoal com autorização de débito em conta corrente, mediante analogia à norma aplicável aos empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado entre as partes é de empréstimo pessoal com débito em conta corrente, não se confundindo com o empréstimo consignado disciplinado pela Lei nº 10.820/2003.

A tese firmada no Tema Repetitivo 1.085 do STJ estabelece que não se aplica, por analogia, a limitação de 35% prevista para os empréstimos consignados aos empréstimos pessoais com débito autorizado em conta, desde que haja prévia autorização do mutuário.

A decisão agravada diverge do entendimento consolidado no referido precedente vinculante, o que justifica sua reforma, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A Lei nº 14.181/2021, embora trate do superendividamento e introduza mecanismos de prevenção, não alterou a natureza jurídica das diferentes modalidades de crédito nem impôs limitação de descontos a empréstimos pessoais com débito autorizado em conta corrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A limitação de 35% prevista na Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento.

É lícito o desconto em conta corrente de parcelas de empréstimos bancários pessoais previamente autorizados pelo mutuário, ainda que a conta seja usada para recebimento de salário.

Não cabe analogia para impor limite de descontos aos contratos de empréstimo pessoal, sob pena de violação ao Tema Repetitivo 1.085 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; CPC, art. 927, III; CDC, art. 104-A (incluído pela Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022 (Tema Repetitivo 1.085).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Revisão e Repactuação de Dívidas (Processo nº 0872378-21.2023.8.14.0301) ajuizada por
MARIO PIMENTEL FILHO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se restrinja a efetuar descontos na conta do autor, referentes a contrato de empréstimo, ao limite de 35% de seus vencimentos líquidos, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID 16465198), o Agravante sustenta, em suma, a inaplicabilidade da limitação prevista na Lei nº 10.820/2003, pois o contrato em questão não é de empréstimo consignado, mas de empréstimo pessoal com autorização para débito em conta corrente.

Afirma que a decisão de primeiro grau contraria frontalmente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema Repetitivo 1.085
. Alega, ainda, a sua ilegitimidade para o cumprimento da medida, uma vez que o pagamento do Agravado é creditado em instituição financeira diversa (Caixa Econômica Federal). Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão objurgada.

Em decisão monocrática (ID 28242752), esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, por vislumbrar aparente dissonância com o precedente vinculante do STJ.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 29013774).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer da lavra da Exma. Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho (ID 29114316), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que a decisão de origem de fato viola a tese firmada no Tema Repetitivo 1.085/STJ, de observância obrigatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em aferir a legalidade da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, aplicou por analogia a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, prevista na Lei nº 10.820/2003 para os empréstimos consignados, a um contrato de empréstimo pessoal cujas parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

A irresignação do Agravante merece prosperar.

Conforme bem destacado na decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo e no parecer do Ministério Público, a matéria em debate já foi objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, que possui força vinculante em todo o território nacional.

Ao julgar o
Tema Repetitivo 1.085
(REsp 1.863.973/SP), a Segunda Seção do STJ estabeleceu a nítida distinção entre o empréstimo consignado, em que o desconto é efetuado diretamente na folha de pagamento pela fonte pagadora, e o empréstimo pessoal comum, em que o correntista autoriza a instituição financeira a debitar as parcelas de sua conta. Em razão dessa diferença fundamental, o Tribunal Superior firmou a seguinte tese, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
." (STJ. Segunda Seção. REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).

No caso dos autos, o Agravante alega, e não há prova em contrário, que a relação jurídica estabelecida com o Agravado se refere a empréstimo pessoal com débito em conta corrente.

A decisão de primeiro grau, ao aplicar o limite legal de 35% a esta modalidade contratual, divergiu frontalmente do entendimento vinculante e pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a sua reforma.

Embora a Lei nº 14.181/2021 tenha introduzido no ordenamento jurídico mecanismos de prevenção e tratamento ao superendividamento, como a repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a própria Corte Superior, no julgamento do referido tema, ressaltou que a mencionada lei não alterou a distinção entre as modalidades de empréstimo nem estabeleceu um teto de descontos para os contratos com débito em conta.

Dessa forma, a pretensão do Agravado, ainda que amparada na nobre intenção de preservar o mínimo existencial, deve ser buscada pelos meios processuais próprios instituídos pela legislação de regência, não sendo cabível a imposição de limite de descontos por analogia, em clara afronta a precedente obrigatório.

Ante o exposto, em consonância com a decisão monocrática de ID 28242752 e com o parecer do Ministério Público,
conheço e dou provimento
ao presente Agravo de Instrumento para reformar integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Processo nº 0872378-21.2023.8.14.0301), cassando a tutela de urgência que determinou a limitação dos descontos na conta corrente do Agravado.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/09/2025